Tribunal: TJDFT
Processo: 0723930-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723930-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIA ALTANIRA BRAGA FERREIRA AGRAVADO: SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HÉLIA ALTANIRA BRAGA FERREIRA contra decisão (ID 159593982) da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões (ID 47961200), alega que: 1) o veículo foi adquirido novo, na concessionária, com defeito que culminou na pane total do motor; 2) depois de decorrido o prazo de 30 dias no conserto, a agravante pediu a rescisão contratual e a devolução do valor pago; 3) o veículo se encontra em uma concessionária da agravada em Salvador e o recorrido se nega a rescindir o contrato e a restituir o valor pago; 4) a relação entre as partes é de consumo; 5) a suspensão do pagamento das parcelas e a proibição da entrega do veículo para a agravante não possuem caráter irreversível; 6) a concessionária que faturou o veículo é quem deve recebe-lo, se responsabilizar por eventuais danos no transporte e providenciar os tramites necessários junto ao DETRAN para gravar a nova numeração do motor; 7) caso receba o veículo, o resultado útil do processo estará comprometido; 8) não é razoável continuar os pagamentos sem usufruir o bem. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que as parcelas vincendas sejam suspensas e o agravado não entregue o veículo ou o receba e proceda os tramites necessários à vistoria do DETRAN para gravar nova numeração do motor e faça a guarda do veículo até o julgamento final do processo. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Ademais, há o risco de dano de difícil reparação. A relação jurídica é de consumo, o que atrai as regras sobre vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/90). A garantia legal tem como foco principal a adequação do bem às finalidades próprias. Dispõe o Código de Defesa do Consumidor – CDC que: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.” Caso o produto, em decorrência de vícios, seja impróprio ao fim a que se destina, abrem-se três alternativas ao consumidor: troca do bem, abatimento proporcional do preço, resolução do contrato. O CDC considera impróprios ao consumo: "I – os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam (art. 18, § 6o) Na compra e venda de automóveis, há, invariavelmente, contrato coligado de financiamento. A extinção - por vício do produto - do contrato de compra e venda afeta o contrato de empréstimo. O art. 54-F do CDC prevê expressamente que os contratos acessórios de crédito são coligados ao principal de fornecimento do produto ou serviço. Registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “(...) 1. O contrato coligado não constitui um único negócio jurídico com diversos instrumentos, mas sim uma pluralidade de negócios jurídicos, ainda que celebrados em um só documento, pois é a substância, e não a forma, do negócio jurídico que lhe dá amparo. Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na espécie - tanto na relação jurídica firmada com a revenda de veículos usados quanto no vínculo mantido com a casa bancária -, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente, motivo pelo qual a possível arguição da exceção de contrato não cumprido constitui efeito não de um ou outro negócio isoladamente considerado, mas da vinculação jurídica entre a compra e venda e o mútuo/parcelamento. Precedente. (...) (REsp n. 1.406.245/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 10/2/2021.)” – grifou-se No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: “ (...) 4. A proprietária, a vendedora e o banco possuem legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, mormente diante da alegação de vício redibitório de veículo adquirido por financiamento. 5. Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento por instituição financeira para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. 6. Constatados vícios não perceptíveis à época da aquisição do veículo novo, subsistentes mesmo após longo período em assistência técnica, colocando em risco a segurança da consumidora, enseja a rescisão do contrato de compra e venda e seus acessórios, com a devolução integral da quantia despendida pela consumidora em razão dos negócios celebrados, com a consequente responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participaram da cadeia de consumo. (...) (Acórdão 1609866, 07041704620218070008, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022.)” – grifou-se A aquisição de veículo zero quilômetro gera legítima expectativa de que o bem não possui qualquer gravame. No caso, a consumidora apresenta nota fiscal que comprova que adquiriu o veículo novo (ID 159516665). Demonstra que logo após a retirada, o veículo apresentou defeito (ID 159516693 e 159518104) e com 4 meses houve o comprometimento de 2 pistões do motor e a substituição pela concessionária de Salvador (ID 159516685). O vício não foi sanado no prazo máximo de trinta dias e a requerida não restituiu a quantia paga, como assegura o artigo 18, §1, II, do CDC. O processo se encontra em fase prematura; a cognição do agravo de instrumento é limitada. De qualquer modo, o acervo probatório já indica a verossimilhança das alegações da agravante. No caso, é razoável a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento até que se conclua a instrução probatória. DEFIRO a tutela antecipada recursal para determinar que se suspenda a cobrança do pagamento das parcelas do financiamento, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator